Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. POSSIBILIDADE. ART. 485, INCISO IV, DO CPC.
1. Considerando que a parte autora não recolheu as custas complementares/intermediárias, deixando de adotar medida efetiva para localização do veículo, e também não requereu a conversão da de busca e apreensão em procedimento executivo, conforme Decreto-lei no 911/69, está correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo.
2. Apelo não provido.